Tribunal: TJDFT
Processo: 0712678-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712678-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEM DA SILVA COUTINHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carmem da Silva Coutinho contra decisão ao ID 16167894 – p. 52, proferida na ação de indenização por danos materiais proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, tendo como objeto valores depositados a título de PASEP, em que o d. Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília, considerando o domicílio da autora, ora agravante, em Teresina/PI, determinou a redistribuição do feito para aquela comarca, ao fundamento de que o ajuizamento nesta circunscrição de centenas de demandas idênticas a presente, por pessoas residentes em outros Estados, extrapola a simples questão de competência relativa, pois prejudica a gestão do TJDFT, inclusive o alcance das metas impostas pelo CNJ, além de comprometer a celeridade dos processos que envolvem a população do Distrito Federal. A agravante alega, em síntese, que a escolha do foro não se deu aleatoriamente, tampouco por mera opção do advogado, mas, sim, em razão da previsão contida no art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC. Aduz, ainda, que em se tratando de competência relativa territorial, incabível a declinação de ofício, cabendo ao réu suscitar a questão (STJ, Súmula 33). Requer, pois, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Pede, outrossim, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, examino o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, verifica-se que a agravante, professora aposentada, a fim de comprovar a alegada hipossuficiência econômica, juntou contracheque dos meses de dezembro/2019 e janeiro e fevereiro/2020, no qual constam vários empréstimos consignados, restando-lhe a importância líquida mensal de R$1.944,92. Outrossim, acostou fatura de cartão de crédito demonstrando gasto no mês de fevereiro em valor superior à remuneração líquida percebida (ID 16167894 – p. 20/23). Diante disso, tem-se que, a princípio, não há motivos para se colocar em dúvida sua condição de hipossuficiência. Defiro, pois, os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, para todos os atos relativos a esta demanda, em qualquer instância, facultando a apresentação de impugnação pela parte adversa, se entender cabível. Passo ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações, em observação às premissas fixadas, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Primeiramente, importante esclarecer que as relações havidas entre o Banco do Brasil e os titulares das contas PASEP não se submetem aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição financeira em questão, por força de expressa determinação legal, atua como mera depositária dos valores vertidos pelo empregador aos participantes. Sendo assim, a matéria atinente à competência deve ser resolvida à luz do Código de Processo Civil. Consoante se extrai dos autos, a autora, domiciliada em Teresina/PI, ajuizou a presente ação na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, local da sede do réu (Banco do Brasil S/A). De fato, nos termos do art. 53, III, alínea ‘a’, do CPC, é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Ademais, como cediço, a competência para o processamento do feito, de natureza territorial, mostra-se relativa e, como tal, só pode ser impugnada como questão preliminar de contestação (artigo 64 do Código de Processo Civil), não sendo passível de declinação de ofício (Súmula no 33/STJ). Em casos tais, mesmo que a ação seja proposta em foro diverso do previsto no artigo 46 do Código de Processo Civil, caso o réu não se insurja quanto à incompetência, esta restará prorrogada (CPC, art. 65), em atenção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (CPC, art. 43). Confira-se, a propósito, o seguinte aresto desta egrégia Corte de Justiça em caso análogo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO FORO EM RAZÃO DO LUGAR. PASEP. BANCO DO BRASIL. ART. 53, III DO CPC. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA. 1. A relação havida entre as partes não se origina de uma obrigação contratual contraída em uma das agências do agravado a exigir o ajuizamento da ação no município onde reside a agravante e onde o agravado também tem agência (João Pessoa/PB). 2. Aplica-se a regra do art. 53, III, a, do CPC, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil possui sua sede no Distrito Federal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1220933, 07189005720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaca-se, ainda, recente julgado da Câmara Cível corroborando o entendimento acima esposado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PIS/PASEP. DANOS MATERIAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. A competência territorial, que possui natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, pois pode ser prorrogada. A competência do Juízo é fixada no momento da propositura da ação e poderá ser alterada antes da citação do réu, quando patente a abusividade da cláusula de eleição de foro ou se, após a citação do réu, este alegar preliminar de incompetência na contestação. No caso em análise, nenhuma das hipóteses foi verificada. Não configurando relação de consumo, mostra-se inadmissível a declinação, de ofício, da competência territorial. Conflito negativo de competência conhecido para firmar a competência do Juízo Suscitado. (Acórdão 1220595, 07214511020198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, em que pesem as razões expendidas pelo magistrado a quo, inviável a declinação de ofício da competência para o foro do domicílio da autora, haja vista que não se está diante de competência absoluta, mas, sim, relativa. Logo, presentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora